Tribunal: TJES
Processo: 5008793-09.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008793-09.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIMAR MORAES SILVA

APELADO: MARINA DE JESUS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. ARTIGO 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Edimar Moraes Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação da parte ré, Marina de Jesus. O apelante sustenta a nulidade da sentença, alegando ter promovido a citação da parte apelada por meio de edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de citação da parte ré autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC; (ii) definir se a intimação pessoal da parte autora é requisito indispensável antes da extinção do feito nesse contexto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação válida impede a formação da relação jurídica processual, configurando ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

4. A jurisprudência pacífica do TJES e do STJ dispensa a intimação pessoal da parte autora nos casos de extinção por ausência de citação, reservando essa exigência apenas às hipóteses de abandono do processo, nos termos do § 1º do artigo 485 do CPC.

5. No caso concreto, restou comprovado que, após a frustração da citação por carta precatória, o apelante foi intimado para providenciar a regular citação da parte ré, mas permaneceu inerte, não tendo direcionado corretamente o edital à parte apelada.

6. A publicação de edital dirigida a terceiros indeterminados e não à ré identificada não supre a exigência de citação válida, impossibilitando o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A ausência de citação válida impede a formação válida do processo e autoriza sua extinção sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.
2. A intimação pessoal da parte autora é desnecessária nos casos de extinção por ausência de citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 012170084714, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008793-09.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIMAR MORAES SILVA
Advogados do(a) APELANTE: JESSICA CHARILE GENIZELLI - ES30193, SONIA MARIA DELEPRANE SONEGHETI - ES30060
APELADO: MARINA DE JESUS

VOTO

(Mérito)

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari que, em suma, extinguiu o feito com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, diante da ausência de citação e, portanto, de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

O apelante sustenta a nulidade da sentença em razão da publicação de edital para citação da apelada.

A ausência de citação é causa de extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ademais, para a sua verificação, revela-se desnecessária a intimação pessoal da parte requerente, por força do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício e o colendo STJ:

Não há razões para reformar a sentença apelada, já que a ausência de citação enseja a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV do CPC/15, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012170084714, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015. 2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)

No presente caso, diante da frustração da citação por carta precatória e após intimado para providenciar a regularização, o apelante quedou-se inerte.

Conforme se constata pela sucessão de atos processuais e das respectivas certidões, o edital publicado foi direcionado a citação de eventuais réus em locais incertos e terceiros interessados, não incluindo a apelada

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do recurso e ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.